Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716154-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO BORGES GOMIDES AGRAVADO: VICENTE BATISTA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WILIANE PAULA PEREIRA UILA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO ANTÔNIO BORGES (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizado por VICENTE BATISTA DOS SANTOS contra o agravante, indeferiu o pedido de extinção do feito ou suspensão até o julgamento da ação de manutenção de posse n.o 0700015-53.2024.8.07.0021. Conforme prevê o art. 1.015 do CPC não cabe agravo de instrumento contra a decisão que o agravante pretende reformar. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC. Intimem-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora